Tribunal: TJDFT
Processo: 0713129-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713129-05.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MENKAR INCORPORACAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor. Em sede de contrarrazões, a parte autora requer a condenação da apelante em multa por litigância de má-fé. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para manifestação sobre o requerimento formulado, no prazo de 5 (cinco dias). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de junho de 2024 15:41:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador